Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709136-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA LOPES DA SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Em que pesem as alegações da agravante de que faria juz ao benefício da gratuidade de justiça tacitamente (ID 35256545), compulsando os autos de origem, verifica-se que não houve deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da agravante. Ao contrário, conforme se observa do despacho que intimou a parte para comprovar a condição de beneficiária da gratuidade ou realizar o recolhimento do preparo em dobro (ID 39472433, pág. 20), a condição de beneficiária da gratuidade requerida não restou demonstrada, razão pela qual a agravante, naquela oportunidade, recolheu as custas referentes ao Recurso Especial em dobro (ID 39472433, págs. 24, 25 e 26). Nesse cenário, concedo derradeira oportunidade para que a agravante realize o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, D.F., 18 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator